Tribunal: TJSP
Processo: 2220697-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220697-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante SANDRA
GREGORIO DE ALBUQUERQUE BAZZO, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO
ENSEADA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 2/7
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000
Comarca : Marília
Agravante: Sandra Gregório de Albuquerque Bazzo
Agravado : Condomínio Residencial Enseada
Voto no 12.838
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
título
extrajudicial. Pretensão à entrega de chaves das unidades
autônomas. Discordância do exequente, em vista da
inadimplência da devedora. Ausência de ofensa ao princípo
da menor onerosidade. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Luis Cesar Bertoncini, que
consignou ser a entrega das chaves das unidades, matéria alheia à
execução.
Em síntese, alega que a retenção das chaves seria
uma forma de coibir a recorrente ao pagamento do débito. Afirma que a
matéria pode ser suscitada nos autos da execução, já que houve
concordância das partes a fls. 197 e que a execução deve ser realizada de
forma menos gravosa à devedora. Pede que seja determinada a entrega das
chaves dos apartamentos, em vista da inércia do agravado no
prosseguimento da execução e da concordância das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 3/7
Recurso inicialmente distribuído ao Exmo. Des.
Manoel Ribeiro, em substituição ao Exmo. Des. Juvenal Duarte, integrante
da 9a Câmara de Direito Privado (fls. 256) e posteriormente redistribuído a
este Relator, em cumprimento ao acórdão de fls. 271/279.
Certificado o decurso do prazo para apresentação
de contraminuta (fls. 301).
É o relatório.
A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
Ciência às partes do desarquivamento
dos autos.
Fls. 222: Inicialmente, consigne-se que
o pedido para que a exequente proceda a entrega
das chaves das unidades à executada é matéria
alheia à presente execução.
Diante do desarquivamento dos autos,
esclareçam as partes o pedido de fl. 197 seguido
da concordância da executada de fl. 201,
indicando
se
existe um terceiro contrato
entabulado entre as partes referentes aos
apartamentos 125 e 37 cujos pagamentos
pretende sejam penhorados.
Na mesma ocasião deverão juntar
referido contrato (se houver), cabendo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 4/7
exequente apresentar o demonstrativo atualizado
do débito nos termos da sentença proferida nos
embargos à execução (fls. 204/214).
O processo permanecerá em cartório
pelo prazo de 30 dias.
No silêncio, tornem os autos ao
arquivo.
Intime-se.”.
Após a oposição de embargos declaratórios pela
executada, foi proferida a decisão a seguir:
“Vistos.
Fls. 232/234: Trata-se de embargos de
declaração opostos por SANDRA GREGÓRIO
DE ALBUQUERQUE BAZZO contra a decisão
de fls. 229, alegando que foi contraditória e
pleiteando que seja determinado ao exequente
entregar-lhe as chaves dos apartamentos por sia
adquiridos.
Manifestação da embargada às fls.
242/244.
É a síntese do necessário.
DECIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 5/7
Nos termos do artigo 1.022, do CPC, os
embargos visam: a) esclarecer obscuridade; b)
eliminar contradição; c) suprimir omissão; e d)
corrigir erros materiais. Tratam-se dos objetivos
típicos dos embargos.
Excepcionalmente,
admitem-se
embargos para modificar o resultado da decisão
(art. 1.023, § 2o, CPC).
Trata-se de ação de execução, na qual
o Condomínio Edifício Enseada cobra dívida
referente ao inadimplemento de parcelas de
aquisição de unidades autônomas do edifício.
Se o exequente descumpriu alguma
obrigação sua, decorrente dos mesmos contratos
que embasam esta execução, deve a adquirente
das unidades condominiais (executada) valer-se
de ação própria para ter sua pretensão satisfeita.
Esta execução se limita à cobrança do débito da
executada.
Diante do exposto, CONHEÇO dos
embargos de declaração de fls.232/234, eis que
tempestivos, no entanto, no mérito, NEGO-LHES
PROVIMENTO
pelos
fundamentos
acima
aduzidos.
Em relação ao pedido de expedição de
certidão (fls. 243), observo que já está autorizada
desde 30 de setembro de 2016 (fls. 70/72),
cabendo ao exequente retirá-la junta ao cartório
desta vara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 6/7
Sem prejuízo, providencie o exequente
o demonstrativo retificado do débito, nos exatos
termos da sentença proferida nos Embargos à
Execução.
Prazo: 10 dias.
Intime-se.”.
A execução de título extrajudicial foi ajuizada
pelo agravado, com o objetivo de recebimento dos valores referentes ao
inadimplemento de parcelas de aquisição das unidades autônomas 125 e 37
do edifício.
Os
embargos
à
execução
no
1014351-06.2017.8.26.0344 foram julgados parcialmente procedentes
apenas para reconhecer o excesso de execução e determinar ao exequente,
o recálculo do saldo devedor, decisão mantida nesta Instância, no
julgamento do recurso de apelação interposto pela executada.
A recorrente requer a entrega das chaves das
unidades autônomas 125 e 37 do edifício, “em vista da inércia do agravado
no prosseguimento da execução e da concordância das partes”. Não busca
a discussão de eventual descumprimento de obrigação contratual por parte
do recorrido.
Contudo, ao contrário do alegado pela recorrente,
o recorrido é claro ao manifestar sua discordância com a entrega das
chaves das unidades autônomas à executada, em vista de sua inadimplência
(fls. 242/244 da execução).
Incontroversa a existência da dívida, não obstante
o princípio da menor onerosidade à devedora, a execução deve tramitar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220697-63.2019.8.26.0000 - Marília - VOTO No 7/7
interesse do credor.
Destarte, por fundamentação diversa, a decisão
agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator